Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-22.2021.8.26.0511
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL – As moléstias pericialmente constatadas nos ombros da obreira, agravadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (27.12.2018), nos termos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL – As moléstias pericialmente constatadas nos ombros da obreira, agravadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (27.12.2018), nos termos do tema 862 do C. S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (01.09.2021), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir da sua entrada em vigor.

Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (juros e correção monetária).